Tribunal: TJDFT
Processo: 0721840-89.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721840-89.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA APELADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E S P A C H O Defiro o pedido de prorrogação da suspensão do processo por noventa (90) dias, formulado pelas partes na petição ID n.o 19677108. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de setembro de 2020 15:59:40. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator